Tribunal: TJMT
Processo: 1118369-53.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1118369-53.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA EDILEUSA ROCHA - CPF: 826.869.041-00 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), MARIA EDILEUSA ROCHA - CPF: 826.869.041-00 (APELADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE MARIA ADILEUSA ROCHA E DESPROVEU O DO BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e processual civil. apelação cível. ação de exibição de documentos bancários. adequação do procedimento comum. notificação extrajudicial não atendida. pretensão resistida configurada. princípio da causalidade. dever de informação nas relações de consumo. ampliação da exibição documental. vedação à compensação de honorários. recurso do banco desprovido. recurso da autora provido
.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por Maria Edileuza Rocha e Banco Itaú Consignado S.A. contra sentença que, em ação de exibição de documentos bancários, reconheceu como satisfeita a obrigação pela juntada dos contratos na contestação e determinou o rateio das custas processuais, com compensação de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ação autônoma de exibição de documentos pode ser proposta pelo procedimento comum ou se deve observar exclusivamente o rito da produção antecipada de provas; (ii) saber se a ausência de resposta à notificação extrajudicial caracteriza pretensão resistida e atrai a aplicação do princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais; e (iii) saber se o dever de exibição limita-se aos contratos apresentados ou se deve abranger documentos complementares necessários à verificação da regularidade da contratação.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite a ação autônoma de exibição de documentos pelo procedimento comum, com natureza satisfativa, afastando a alegação de inadequação da via eleita.

4. A ausência de resposta à notificação extrajudicial regularmente encaminhada caracteriza pretensão resistida e impõe ao fornecedor os ônus decorrentes da instauração do processo, nos termos do princípio da causalidade.

5. A compensação de honorários advocatícios é vedada pelo art. 85, §14, do CPC/2015, sendo indevida quando a demanda foi provocada pela conduta da parte ré.

6. O dever de informação nas relações de consumo impõe a apresentação não apenas do contrato, mas também de documentos aptos a demonstrar a efetiva liberação do crédito e a evolução da dívida, tais como comprovantes de repasse, extratos do débito, autorização de averbação e eventual gravação de contratação remota.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Banco Itaú Consignado S.A. desprovido. Recurso de Maria Edileuza Rocha provido.

Tese de julgamento
:

“1. É admissível a ação autônoma de exibição de documentos pelo procedimento comum, com natureza satisfativa.

2. A ausência de resposta à notificação extrajudicial configura pretensão resistida e impõe ao fornecedor os ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

3. O dever de informação nas relações de consumo impõe a exibição de todos os documentos necessários à verificação da regularidade da contratação e da execução do contrato.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 318, 396 e 85, §§ 2º, 8º, 11 e 14; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.803.251/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.11.2019; TJMT, Apelação Cível nº 1068970-55.2025.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 10.12.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1002214-21.2024.8.11.0002, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por MARIA EDILEUZA ROCHA e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A, contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de “Exibição de Documento” (Proc. nº 1118369-53.2025.8.11.0041), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, ao reconhecer como satisfeita a obrigação em razão da juntada dos contratos na contestação, determinando, contudo, o rateio das custas processuais e a compensação dos honorários advocatícios (Id. nº 350772864).

Alega a autora, Maria Edileusa Rocha (1ª Apelante), em síntese, que houve flagrante violação ao princípio da causalidade, pois a ação somente foi ajuizada após o não atendimento de notificação extrajudicial enviada mais de 60 dias antes do protocolo.

Sustenta que a apresentação dos documentos apenas em juízo configura pretensão resistida, devendo o banco arcar integralmente com a sucumbência, sendo vedada a compensação de honorários pelo CPC/15.

Requer, ainda, a ampliação da ordem de exibição para incluir comprovantes de repasse (TED/DOC), extratos de evolução da dívida, termos de averbação e gravação telefônica, documentos essenciais para aferir a validade dos descontos e que não foram apresentados (Id. nº 350772871).

Por sua vez, o réu, Banco Itaú Consignado S.A. (2º Apelante), argui preliminarmente a inadequação da via eleita, defendendo que o rito correto seria a Produção Antecipada de Provas e não a ação pelo procedimento comum.

No mérito, defende a ausência de pretensão resistida, alegando que disponibiliza canais administrativos para obtenção de cópias e que a apresentação espontânea nos autos afasta a sucumbência.

Aduz que a obrigação foi integralmente cumprida com a juntada dos contratos, requerendo a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, o afastamento de qualquer condenação em honorários advocatícios (Id. nº 350772874).

Nas contrarrazões, ambos os apelados impugnam os fundamentos recursais e pugnam pelo desprovimento dos respectivos apelos (Id. nº 350772879 e 352370395).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por MARIA EDILEUSA ROCHA (1ª Apelante) e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. (2º Apelante), em que ambos buscam a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, integrada por decisão de Embargos de Declaração, que julgou parcialmente procedente a Ação de Exibição de Documentos, declarando satisfeita a obrigação pela juntada dos contratos na contestação, mas determinando o rateio das custas processuais e a compensação dos honorários advocatícios (“cada parte arcará com os honorários de seu advogado”).

Preliminarmente, sustenta a instituição financeira que a autora carece de interesse de agir por inadequação da via eleita, argumentando que a pretensão de exibição de documentos deveria ser processada exclusivamente sob o rito da Produção Antecipada de Provas (art. 381 e seguintes do CPC), e não pelo procedimento comum.

Contudo, a tese defensiva não se sustenta diante da jurisprudência consolidada da Corte Superior.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é perfeitamente viável o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos pelo rito do procedimento comum (arts. 318 e seguintes do CPC), possuindo natureza satisfativa. Nesse sentido, destaca-se:

“Para essa situação, afigura-se absolutamente viável - e tecnicamente mais adequado - o manejo de ação probatória autônoma de exibição de documento ou coisa, que, na falta de regramento específico, há de observar o procedimento comum, nos termos do art. 318 do novo Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de documentos ou coisa incidentalmente.” (STJ - REsp: 1.803.251/SC, Relator: Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe: 08/11/2019).

Portanto, a escolha da parte autora pelo procedimento comum para o ajuizamento da ação de exibição de documentos mostra-se adequada e encontra amparo na jurisprudência dominante, razão pela qual rejeito a preliminar.

Superada a questão preliminar, a controvérsia recursal concentra-se em três pontos: (i) a configuração da pretensão resistida e a aplicação do princípio da causalidade para definição dos ônus sucumbenciais; (ii) a extensão do dever de exibição de documentos; e (iii) a regularidade da distribuição dos honorários advocatícios fixada na sentença.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

No caso concreto, as provas dos autos demonstram que a consumidora encaminhou notificação extrajudicial ao banco (Id. nº 216649137), recebida em 18/09/2025 (Id. nº 216649136), solicitando especificamente os contratos e documentos correlatos.

A presente ação foi ajuizada apenas em 01/12/2025, ou seja, após o decurso de mais de 60 (sessenta) dias sem qualquer resposta da instituição financeira.

A inércia do banco em atender à solicitação administrativa em prazo razoável constitui o fato gerador da demanda. O atendimento do pedido apenas após o ajuizamento da ação, em sede de contestação, não afasta a pretensão resistida previamente configurada, tampouco elide a incidência do princípio da causalidade.

Com efeito, aquele que dá causa à instauração do processo deve arcar com os ônus dele decorrentes.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. APRESENTAÇÃO PARCIAL DOS DOCUMENTOS APÓS AÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMINAÇÃO DE MULTA AFASTADA. NECESSIDADE DE MEDIDAS COERCITIVAS PRÉVIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de exibição de documentos, revogou a fixação da multa e isentou a autora das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, por estar assistida pela Justiça Gratuita.

II. Questão em discussão

2. As controvérsias são: (i) condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios; (ii) fixação de multa diária.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a recusa administrativa à exibição de documentos caracteriza pretensão resistida e autoriza a condenação da parte requerida em honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

4. A ausência de resposta à requisição extrajudicial e a apresentação apenas parcial dos contratos, mesmo após a citação, caracterizam conduta resistiva por parte da instituição financeira.

5. A jurisprudência do STJ, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1000), admite a imposição de multa cominatória apenas após a adoção de medidas coercitivas menos gravosas, como busca e apreensão.

7. Diante da omissão parcial da ré e do valor inestimável do benefício econômico pretendido, a fixação equitativa dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 mostra-se adequada, considerando os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Caracteriza pretensão resistida a ausência de resposta administrativa e a apresentação parcial dos documentos requeridos judicialmente, autorizando a condenação da ré em honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade. 2. A fixação de multa cominatória em ação de exibição de documentos somente é admissível após a adoção de outras medidas coercitivas, como busca e apreensão, conforme fixado no Tema 1000 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; 381; 400, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03.05.2021, DJe 05.05.2021. STJ, REsp nº 1.763.462/MG (Tema 1000), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 09.06.2021, DJe 01.07.2021. STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.389.142/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024. TJMT, Apelação Cível nº 1042989-58.2024.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2025. TJMT, Apelação Cível nº 1067190-80.2025.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2025, DJE 13.11.2025. TJMT, Apelação Cível nº 1028589-73.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.06.2025, DJE 13.06.2025.

(N.U 1068970-55.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 15/12/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGITIMIDADE DO PEDIDO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO BMG S.A. contra sentença proferida na Ação de Produção Antecipada de Prova ajuizada por MARIA LUCIA CANDIDA ALVES, objetivando a exibição dos contratos bancários identificados na inicial. A sentença julgou procedente o pedido e determinou a exibição dos documentos no prazo de 10 dias, sob pena de busca e apreensão, condenando ainda a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de ofício ao INSS; (ii) estabelecer se estavam presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça; (iii) determinar se houve resistência injustificada à exibição dos documentos bancários, autorizando a procedência do pedido e a condenação em honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova requerida pelo réu é considerada desnecessária ao deslinde da controvérsia, não configurando cerceamento de defesa, porquanto o indeferimento de diligência irrelevante está amparado no poder instrutório do juiz e na utilidade da prova para o julgamento do feito.

4. A parte autora apresentou declaração de hipossuficiência, não impugnada com provas idôneas pela parte contrária, o que autoriza a manutenção da justiça gratuita conforme art. 98 do CPC.

5. A obrigação de exibir documentos bancários decorre do dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, aplicável às instituições financeiras, sendo desnecessária a prova da posse dos documentos requeridos quando esta é presumida em razão da relação contratual.

6. O banco não apresentou os contratos solicitados nem correlacionou os números informados com documentos existentes nos autos, limitando-se a alegar confusão com códigos internos do INSS, o que caracteriza resistência injustificada.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que, em ações de exibição de documentos, é cabível a condenação em honorários advocatícios quando verificada a resistência, com base no princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de prova desnecessária não configura cerceamento de defesa.

2. A resistência injustificada à exibição de documentos comuns enseja a procedência da ação e a condenação em honorários advocatícios.

(N.U 1002214-21.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 28/05/2025)

No caso concreto, o silêncio do banco diante da notificação extrajudicial regularmente entregue forçou a autora a buscar a tutela jurisdicional, caracterizando a necessidade da demanda e a causalidade em desfavor da instituição financeira.

No que se refere à distribuição dos ônus sucumbenciais, a sentença merece reforma.

Ao determinar que “cada parte arcará com os honorários de seu advogado”, o juízo de origem aplicou verdadeira compensação de honorários, prática expressamente vedada pelo Código de Processo Civil de 2015.

O art. 85, §14, do CPC dispõe que os honorários advocatícios constituem direito do advogado e possuem natureza alimentar, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Ademais, conforme já exposto, a causalidade pela instauração da demanda recai integralmente sobre o banco réu, não havendo falar em sucumbência recíproca quando a ação foi necessária em razão da inércia do fornecedor em atender à solicitação administrativa da consumidora.

Relativamente à extensão da exibição de documentos, o recurso da autora também merece acolhimento.

A simples apresentação da cédula de crédito bancário (contrato) nem sempre é suficiente para que o consumidor verifique a regularidade da contratação, especialmente em hipóteses que envolvem suspeita de fraude ou descontos indevidos.

O dever de informação, previsto no art. 6º, III, do CDC, impõe ao fornecedor a obrigação de prestar informações claras e completas acerca da relação contratual.

Para aferir a efetiva disponibilização do crédito e a evolução da dívida, mostram-se necessários: (i) os comprovantes de repasse dos valores (TED, DOC ou PIX); (ii) os extratos de evolução do débito; e (iii) a autorização de averbação junto ao INSS.

Quanto à gravação telefônica, esta deverá ser apresentada caso a contratação tenha ocorrido por meio remoto, por se tratar de documento comum às partes e relevante para a comprovação do consentimento do consumidor.

Por fim, quanto ao pedido de condenação do banco por litigância de má-fé, formulado em contrarrazões, entendo não ser o caso de acolhimento, pois o exercício do direito de recorrer, ainda que com argumentos posteriormente rejeitados, não caracteriza, por si só, conduta temerária ou protelatória apta a ensejar a aplicação das penalidades previstas no art. 80 do CPC.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e dou provimento ao recurso interposto por MARIA EDILEUSA ROCHA, para reformar parcialmente a sentença, a fim de determinar que o banco réu exiba, no prazo de 15 (quinze) dias, além dos contratos já juntados, os comprovantes de repasse dos valores (TED, DOC ou PIX), os extratos de evolução da dívida, a autorização de averbação junto ao INSS e eventual gravação telefônica da contratação remota.

Ainda, redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando o réu ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026